Tribunal: STF
Processo: ARE 1373198
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS INTEGRAIS. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 2012. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. Perícia judicial corrobora a situação fática de impossibilidade de o autor exercer suas atividades laborativas, diante da existência de doença incapacitante e sem cura. Aposentadoria por invalidez, com proventos integrais e regras de paridade concedida Honorários recursais fixados. Sentença mantida. RECURSOS OFICIAL E DO ESTADO DE SÃO PAULO NÃO PROVIDOS.” (e-doc. 11).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 14).



    3. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega a inviabilidade da aposentação da parte recorrida com proventos integrais. A esse respeito, discorre sobre as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 103, de 2019, aduzindo a ofensa ao art. 40 da Constituição da República (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor elucidar a controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão recorrido:



    “Primeiramente, cumpre esclarecer que não se desconhece a competência exclusiva do Departamento de Perícias Médicas do Estado DPME sobre a concessão de licenças aos servidores públicos, assim como para verificação das condições físicas do funcionário para obtenção de aposentadoria por invalidez, nos termos do Decreto Estadual nº 29.180/88, da Lei Estadual nº 10.261/1968 e da Resolução do CREMESP nº 167/07. 



    Contudo, conforme constatou o laudo pericial judiciário produzido pelo IMESC de São Paulo, é incontroversa a incapacidade laborativa total e definitiva do servidor, motivo pelo qual o Administrador não pode agir de maneira arbitrária, sob a alegação de competência exclusiva para decidir sobre tal questão. 



    Imperioso ressaltar que a concessão de licença para tratamento de saúde ou concessão de aposentadoria por invalidez a servidor público não se configura como ato discricionário de mera conveniência e oportunidade, e sim de ato vinculado pelos seus fatos determinantes, e esta vinculação está sujeita ao controle pelo Poder Judiciário. 



    Portanto, não há que se falar em invasão de mérito do ato administrativo, pois o controle judiciário ora exercido restringiu-se à verificação da condição clínica do servidor, por meio do conjunto fático-probatório, produzido sob o crivo do contraditório. 



    Visto isso, passo à análise da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez com os proventos integrais e com as regras de paridade. 



    O apelado tomou posse como agente penitenciário em 30 de outubro de 2002, antes, portanto, da Emenda Constitucional 41, de 19 de dezembro de 2003, cujo teor é de suma relevância para a controvérsia. 



    O direito do autor à aposentadoria por invalidez é patente e obedece à inteligência do artigo 40 da Constituição Federal, e aos artigos 191, §1º, 222, inciso I, 223 e 226, inciso I do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo (Lei nº 10.261/1968). No mesmo sentido seguem os proventos integrais aos quais o autor faz jus.



    O servidor terá direito à aposentadoria por invalidez com os proventos integrais se provar que a sua invalidez definitiva decorreu de doença grave, contagiosa ou incurável . Isto é o que prevê o artigo 186, inciso I, § 1º da Lei 8.112/1990, de 11 de dezembro. 



    No caso dos autos restou comprovado pela perícia realizada em juízo que o autor apresenta esquizofrenia, sem perspectiva de cura, e com incapacidade total e definitiva para o trabalho.



    Igualmente, o autor cumpre com os requisitos estabelecidos pelo artigo 6º-A da Emenda Constitucional nº 41 de 2003 (incluído pela Emenda Constitucional nº 70 de 2012) para a aplicação das regras de paridade ao benefício de aposentadoria pleiteado. Isto porque ingressou na carreira em momento anterior à referida Emenda.



    Ademais, há de se considerar que, por ocasião do julgamento do RE nº 590.260/SP, o E. Supremo Tribunal Federal consagrou entendimento segundo o qual os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, mas se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição.” (e-doc. 11; grifos acrescidos).



    5. Contra o acórdão, o requerido opôs embargos de declaração, que foram rejeitados com a seguinte fundamentação:



    “O julgado determinou o pagamento de aposentadoria obedecendo a integralidade e paridade, uma vez que o autor ingressou no serviço público antes da entrada em vigor da EC 41/2003. Em nenhum momento foi determinado o pagamento de aposentadoria pela média aritmética. 



    Não se reconhece, portanto, nenhuma omissão de ponto fundamental ou contradição, anotando-se, por oportuno, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de temas, à luz dos argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quaestio juris , na busca de decisão que seja favorável ao embargante.” (e-doc. 14, p. 3; grifos acrescidos).



    6. Conquanto não se trate de pedido de revisão de aposentadoria, matéria central definida no Tema RG nº 754, do acórdão paradigma extrai-se o entendimento do STF quanto às alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais de nº 41 e de nº 70. Confira-se a ementa do acórdão:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 



    1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário.



    2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 



    3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 



    4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: ‘Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)’.”



    (RE nº 924.456-RG/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Red. Ac. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 05/04/2017, p. 08/09/2017; grifos acrescidos).



    7. Destarte, considerando que o caso trata de pedido de aposentação por invalidez permanente relativa a servidor ingresso nos quadros públicos em 2002 — antes, portanto, da EC nº 41, de 2003 —, é inarredável o seu direito aos proventos integrais, haja vista o teor da EC nº 70, de 2012. 



    8. Posto isso, o aresto vergastado está em linha com a jurisprudência do STF, conforme também se depreende dos precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. DECISÃO RECORRIDA QUE SE HARMONIZA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A Emenda Constitucional 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6°A na EC 41/2003. II - No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6°-A da Emenda Constitucional 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. III – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Com apoio no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários recursais em 5% (cinco por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.334.041-AgR/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. EC Nº 70/2012. INTEGRALIDADE E PARIDADE DOS PROVENTOS. PRECEDENTE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. A Emenda Constitucional nº 70/2012 restabeleceu a integralidade para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003. 2. No julgamento do RE 924.456- RG, esta Corte assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (RE nº 987.084/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/11/2018, p. 07/12/2018).



    9. De resto, para dissentir das bases lançadas no acórdão recorrido, ainda, seria necessário revisar o conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Intimem-se. Caso frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 10 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator